Tribunal: TJMT
Processo: 0004438-22.2010.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004438-22.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLA LECI WEIHS - CPF: 604.205.451-15 (APELADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MARLA LECI WEIHS - CPF: 604.205.451-15 (APELANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E PROVEU EM PARTE O ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO DO MUNÍPIO E VEÍCULO DA REQUERENTE ESTACIONADO NA CONTRAMÃO (PARADO).
APELAÇÃO
- CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ABALROAMENTO (CAMINHÃO). DANOS MATERIAIS PARA O CONSERTO DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONFORME TEMA 810.
ADESIVO
– DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.

Como leciona RUI STOCO “a
culpa é sempre do motorista do veículo causador do abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em local proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo. (...)
” (in Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, Editora RT, 7ª edição, p. 1.503).

2.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observada a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

3.

Os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral.

4.

Considerando que o feito tramita há 10 (dez) anos, entendo que o
valor

dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 4°, do CPC/73 é irrisório, cabendo majoração ao percentual de 20% (vinte por cento).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face da sentença proferida pelo juízo da
Terceira Vara
daquela localidade, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
, ajuizada por MARLA LECI WEIHS, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 4.589,08 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e oito centavos) a título de danos materiais, referente ao conserto do veículo da autora, atingido por um caminhão que prestava serviço ao Município. (ID Num.13612988)

O apelante, em suas razões recursais, alega excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da autora que estacionou em lugar inapropriado, ou reconhecimento da culpa concorrente para redução da indenização, com fixação de juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês. (ID Num.13614468/13614481)

Contrarrazões ao ID Num.13614959.

Em sede de
recurso adesivo
, a requerente pretende a majoração dos honorários advocatícios e fixação de danos morais (ID Num. 13614452).

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões ao Recurso Adesivo pela Municipalidade (ID Num.13614469).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num. 13614961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido em
Ação de Reparação de Danos
, para condenar o MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA ao pagamento dos danos materiais para reparação do veículo da parte autora, atingido por um caminhão que prestava serviço ao ente público.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Após análise dos autos, tenho que o caso é de manutenção do julgado.

Incontroversa a culpa exclusiva do preposto da apelante pela ocorrência do acidente, como bem anotado pelo Magistrado de primeiro grau.

A testemunha TEREZINHA CAZELATO DA COSTA, que residia em frente ao local do acidente, confirmou que foi o caminhão da Prefeitura que bateu no carro da recorrida, que se encontrava estacionado no acostamento (“
na sombra da calçada, de lado
”), e que não havia outro lugar para estacionar. A autora também morava naquela rua, que estava em obras (asfalto), fora da rotina habitual, e por isso estacionou onde havia vaga para que pudesse chegar em casa.

No Boletim de Acidente a testemunha retro citada prestou a mesma versão para autoridade policial, ressaltando que “
os condutores entraram em acordo quanto aos danos materiais
”, levando a presumir que o Município, na data dos fatos, reconheceu sua responsabilidade (ID Num. 13612981).

Não há dúvida de que o motorista do caminhão, não mantendo distância suficiente, foi imprudente e colidiu no veículo PARADO da autora. E apesar da apelada ter estacionado seu veículo na contramão, não restou demonstrado que esse evento contribuiu para o resultado danoso.

Como leciona RUI STOCO “a
culpa é sempre do motorista do veículo causador do abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em local proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo
. (...)
” (in Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, Editora RT, 7ª edição, p. 1.503). Destaquei.

A propósito:

“
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos. Colisão havida entre o caminhão de propriedade da Municipalidade, conduzido por seu preposto, e o veículo de propriedade da autora, que se encontrava estacionado. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação da Municipalidade
. Pretensão à reforma da r. sentença. Alegação de que inexiste comprovação de que o acidente fora causado por caminhão de sua frota. Preposto que afirma não ter se envolvido em qualquer acidente. Alegações rejeitadas. Provas que corroboram o quanto alegado pela autora. Prova testemunhal que comprova que o veículo da apelada, que estava estacionado, fora atingido pelo caminhão da apelante. Culpa do preposto demonstrada.
Dever de manter distância segura dos veículos estacionados.
Orçamentos apresentados sem impugnação eficaz. Ausência de prova que demonstre excesso no valor pleiteado.
Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do NCPC). Sentença mantida
.Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.”
(TJ-SP - AC: 10176148420158260451 SP 1017614-84.2015.8.26.0451, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 16/04/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pressupostos presentes para a responsabilização do réu.
Incontroversa a ocorrência do acidente. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Não comprovação.

Pela dinâmica dos fatos, constata-se a culpa exclusiva da requerida. Veículo estacionado na contramão, obrigando o requerente a realizar manobra perigosa. Não demonstração de contribuição do requerente na produção do resultado danoso
. Danos materiais devidamente comprovados. Danos morais evidenciados. Autor que sofreu fratura na fíbula, sendo submetido a cirurgia para colocação de pinos, bem como a tratamentos médicos. Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação nº 1048524-10.2015.8.26.0576, Rel. Des. AZUMA NISHI, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2017)

Logo, não cabe o acolhimento de “culpa exclusiva da apelada”, ou ainda, concorrência de culpa.

O MUNICIPIO nada trouxe para desconstituir as alegações do apelado (art.333, II, CPC/73).

Na hipótese, afigura-se incontroversa a existência dos danos causados ao veículo da autora, inexistindo elemento abonador da responsabilidade municipal.

Logo, tenho que os danos materiais são devidos na forma estabelecida na sentença de primeiro grau.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observada a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

- DO RECURSO ADESIVO

Requer a Autora a majoração dos
honorários

advocatícios arbitrados em sentença e fixação de danos morais.

Os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral.

Deve-se avaliar, no caso concreto, a extensão do fato e suas consequências para a pessoa, para que se possa verificar a ocorrência efetiva de um dano moral. (VIEIRA, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002)

Sergio Cavalieri Filho, fornece a exata matiz da questão:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(CAVALIERI FILHO,S. Programa de responsabilidade civil. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 78)

Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte requerente/apelante, capaz de ensejar o dano moral.

No tocante aos honorários advocatícios, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz deve fixar equitativamente o
quantum
(CPC, art. 20, § 4o - vigente à época da prolação da sentença), e considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM MONTANTE IRRISÓRIO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO
. 1.
Ainda que os honorários contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, possam ser fixados em percentual inferior a 10% sobre o valor da condenação, devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o trabalho do causídico
. 2. No caso, a verba honorária foi estipulada em montante irrisório, considerando-se a expressão econômica da demanda (R$ 1.378.515,16) e o labor desenvolvido pelo patrono do executado para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser majorada a condenação para 1% sobre o valor atribuído à causa. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento em parte”.
(STJ - REsp: 1446719 PR 2014/0076233-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2014) Destaquei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DO AUTOR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEITADA - PRELIMINAR DO INSS: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - MATÉRIA MERITÓRIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVAS ELUCIDATIVAS - PRESCINDIBILIDADE

DA PROVA PERICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS -

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA

-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE - APELOS DESPROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. (...). 2. (...). 3. (...)
4. Em se tratando de condenação em desfavor da Fazenda Pública, aplicável o disposto no § 4º do artigo 20 do CPC, que nos remete para fixação dos honorários advocatícios à apreciação equitativa por parte do juiz, que o arbitrará levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa
. 5. 6. Apelos desprovidos. 7. Sentença parcialmente retificada”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 10933/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 28/11/2017) Destaquei.

Como se pode notar, o processo tramitou por 04 (quatro) anos até obter o julgamento meritual, tempo no qual o advogado atuou com presteza na defesa do interesse do seu cliente, mais 06 (seis) anos na fase recursal, totalizando 10 (dez) anos de espera.

Com essas pontuações, entendo que o
valor

dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 4°, do CPC/73 é irrisório, cabendo majoração ao percentual de 20% (vinte por cento).

DISPOSITIVO
:

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
para majorar os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 4° do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020